Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL PENDENTE DE CUMPRIMENTO EM OUTRO ESTADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EXECUÇÃO EM CURSO NA VEP. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS. ARTS. 111 E 118 DA LEP.
I – Diante da notícia da pendência de nova execução penal em desfavor do apenado, irreparável a decisão que submete a progressão para exame após consolidada a situação processual do reeducando.
II – Eventual progressão de regime somente poderá ser avaliada após a consolidação da situação processual do reeducando, oportunidade em que será analisada a viabilidade do cumprimento simultâneo das penas privativas e restritivas, a ser realizada pelo Juízo competente.
III – Se a questão de mérito, concernente à progressão de regime, não foi decidida definitivamente pelo d. Juízo das Execuções, que determinou a reunião das execuções distintas, inviável manifestação desta Corte sobre a matéria, sob pena de supressão de instância.
IV – Recurso conhecido e desprovido.